Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONEXÃO REJEITADAS. CONTRATO DE ADESÃO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TESE NOVA DE FRAUDE DE DOCUMENTO/ASSINATURA. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do banco recorrido a suspender as cobranças referentes às tarifas de cesta de serviços que a parte autora alega não ter contratado, bem como a repetição do indébito no valor dobrado perfazendo um montante de R$ 920,60 e condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. A sentença compreendeu pela comprovação da contratação do serviço, portanto legítimos os descontos. Em suas razões (ID 55847277), o autor/recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois “as provas documentais acostadas aos autos não são suficientes para asseverar a completa realidade dos fatos, ressaltando assim, o caráter essencial da prova testemunhal”. Argui a inexistência de conexão entre outras 3 ações propostas, pois cada uma possui como objeto um serviço diferente decorrente da mesma conta bancária. Sustenta que é semianalfabeto e que possui conta junto ao banco, ora recorrido, para recebimento de seu benefício previdenciário. Alega que não contratou o serviço “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIO I” e que solicitou o cancelamento dele, mas que o banco manteve os descontos indevidamente. Argumenta que o banco não pode se valer da ignorância do consumidor. Alega não possuir capacidade técnica de realizar contratação de pacotes de créditos e serviços, inclusive não utiliza nenhum serviço ofertado no pacote. Sustenta que o contrato carece de autenticidade em relação à assinatura, pois pode ser objeto de fraude. Aduz que o banco poderia ter trazido outros documentos que atestem a identidade do contratante. Argumenta a fragilidade da assinatura e junta vídeo de suposta máquina de reprodução de assinaturas. Requer sejam acolhidas as preliminares e, caso não acolhido o cerceamento de defesa, pugna seja reformada a sentença para julgar procedente o pleito inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55847280). Contrarrazões apresentadas (ID 55847281).
III – Da preliminar de cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando foi oportunizado às partes prazo para requerimento ou produção de provas – conforme consta da ata de audiência de conciliação (ID 55847272) – o recorrente manteve-se inerte e, na sequência, a sentença concluiu que foi provada a contratação do serviço por prova documental. Ora, o ônus da prova recai sobre as partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Portanto, a alegação, neste momento processual, de prejuízo pela falta de oitiva das testemunhas demonstra evidente comportamento contraditório. Desse modo, os fundamentos elencados, por si sós, já são suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa. Ainda assim, é importante elucidar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV – Da preliminar de ausência de conexão. A reunião de processos, para julgamento conjunto, deve ocorrer quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (relação de conexão), conforme art. 55, caput, do CPC; assim como naqueles processos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem encaixar-se exatamente no conceito técnico de conexão, em homenagem à segurança jurídica e à coerência na prestação jurisdicional (§ 3o do art. 55, do CPC). No caso em questão, há 4 ações ajuizadas pelo recorrente em face do recorrido (processos 0714293-32.2023.8.07.0009, 0714289-92.2023.8.07.0009 e 0714241-36.2023.8.07.0009) e se baseiam no mesmo fato jurídico, qual seja, a cobrança de taxas bancárias pelo banco réu, sendo as partes autora e ré as mesmas. Destaca-se que o Juízo de origem, reconhecendo a conexão, consignou que cada ação deve ser "julgada no seu tempo oportuno, de acordo com as provas e demais elementos colacionados. REGISTRE-SE no sistema a associação entre os dois feitos, e LANCE-SE neles um alerta/aviso de "apensamento". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em RESp. 479.470 - Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, para evitar decisões conflitantes o apensamento determinado é medida de segurança suficiente para a finalidade prevista em lei. Portanto, mantenho a sentença nesse ponto.
V – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – O cerne da controvérsia é determinar se há ou não ilegitimidade dos descontos do serviço denominado “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIO I” na conta do consumidor/recorrente.
VII – Na hipótese, a parte recorrente/autor é correntista do banco recorrido e utiliza sua conta para recebimento de benefício previdenciário. Sustenta que não contratou o pacote de serviços do banco, portanto, indevida a cobrança.
VIII – Ocorre que a cobrança de tarifas por serviços bancários não é, por si, medida ilegítima. De fato, a Resolução BACEN 3.919/2010 estatui um rol de serviços bancários essenciais, os quais não podem ser tarifados (artigo 2o).
IX – Por sua vez, o artigo 3o da Resolução menciona os serviços prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro. Destaco aqui que sobre tais serviços pode incidir a cobrança de tarifa, que é o caso dos autos.
X –Restou comprovado, contrato ID 55847262, que a parte recorrente aderiu a cesta de serviços da instituição recorrida ““PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIO I” com valor inicial de R$ 12,95.
XI – Conclui-se que os serviços bancários não foram contratados mediante isenção de tarifas e que as cobranças foram realizadas em valor pactuado, não tendo ocorrido prejuízo ao consumidor nem pelo valor cobrado nem pelos serviços ofertados. Por certo, no decorrer da contratação as tarifas sofreram reajustes, alcançando em novembro de 2022 o valor de R$ 14,60.
XII – Por outro lado, a alegação de possível fraude na assinatura no contrato apresentado na origem é tese nova não levantada anteriormente. Portanto, sob pena de supressão de instância, deixo de analisar sobre o tema novo arguido em sede recursal.
XIII – No que tange à alegação da ausência de capacidade do autor/recorrente para realizar contratações, não restaram comprovados nos autos quaisquer indícios de que o consumidor era, ao tempo da contratação, relativamente incapaz para contratar ou que não possui compreensão sobre os serviços disponibilizados na conta. Lado outro, é possível aferir pelos extratos bancários juntados aos autos (IDs 55846741, 55846742 e 55846743) que o recorrente possui vários tipos de movimentações bancárias (compra em débito, crédito, pagamentos em conta, transferências, saques, uso de limite de conta), o que demonstra plena capacidade para conhecer sobre os débitos os serviços de conta corrente contratados.
XIV – Assim, devidamente comprovada a contratação de tarifa de serviços em conta bancária, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XV – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XVI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.